Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROVA DA TITULARIDADE E DATA DE AQUISIÇÃO DOS BENS QUE A PARTE PRETENDE PARTILHAR. AUSÊNCIA.
1. Por ter a parte autora deixado de juntar aos autos os certificados de registro dos veículos que pretende partilhar e de comprovar a titularidade e a data da aquisição, deve ser mantida a sentença que afastou os aludidos bens da partilha.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.